Tribunal: STF
Processo: RE 108986
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO VIOLADOS E
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, DADO
QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDOU-SE NO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO.